Tribunal: CARF
Processo: 19647.000477/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000477/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.957 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/04/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GARRAFAS TÉRMICAS. CORPO E TAMPA.
NCM 9617.00.10.
A Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) n° 2 a) e a
Regra Geral Complementar (RGC) n° 1 da Nomenclatura do Mercosul (NCM)
são o suporte legal para a classificação de "Garrafas Térmicas, de aço inox, a
vácuo, de 1 litro (SZ100) e pelo corpo de meio litro (SH050), formadas pelo
corpo e pela tampa, apresentadas incompletas, no Item 9617.00.10 da Tarifa
Externa Comum (TEC), vigente à época da importação.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 se o importador não classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000477/2008-83
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000477/2008-83

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão da classificação fiscal incorreta
de garrafas térmicas, importadas da República Popular da China pela autuada, através
da DI n. 03/0294221-6, registrada em 08.04.2003, na Secretaria da Receita Federal no
Porto do Recife, apresentando-se as mesmas, de acordo com o Relatório da
Fiscalização, As fls. 30 a 36, o extrato da DI obtido no Siscomex, campo "Descrição
detalhada da Mercadoria", As fls.16 e 17, e demais documentos da importação,
cópias As fls.11 a 13 dos autos, assim descritas:
a) 4.217 (quatro mil, duzentos e dezessete) corpos de garrafas térmicas, de aço
inox, a vácuo, com capacidade de 1 (um) litro (ref. SZ100), acompanhados de 4.226
(quatro mil, duzentos e vinte e seis) tampas do mesmo modelo;
b) 1.500 (hum mil e quinhentos) corpos de garrafas térmicas, do mesmo
material, também a vácuo, mas com a capacidade de 0,5 (meio) litro (ref. SH050),
acompanhada de 1.510 (hum mil, quinhentos e dez) tampas correspondentes a esse
modelo.
O lançamento, objeto do presente Auto de Infração, deu-se para a cobrança da
multa de 1% proporcional ao valor aduaneiro das mercadorias incorretamente
classificadas na NCM/TEC vigente à época da importação, ao amparo do artigo 84,
inciso I, da MP n° 2.158, de 24.08.2001, no valor de RS 547,46 (quinhentos e quarenta
e sete reais e quarenta e seis centavos), tudo consoante o Auto de Infração de fl. 03,
Demonstrativo de Apuração da Multa de fl.02, Termo de Encerramento de fls.05 e 06
e Relatório de Fiscalização de fls. 30 a 36 dos autos.
O importador classificou as garrafas térmicas (corpos e tampas) em "partes de
garrafas térmicas", no Item 9617.00.20, da NCM/TEC, quando a classificação correta
seria, segundo as autoridades lançadoras, no Item 9617.00.10, "garrafas térmicas", em
razão dos corpos (recipientes - interno e externo - que formam o corpo da garrafa) e
das respectivas tampas importados constituírem as garrafas térmicas, ainda que
incompletas, mas caracterizadas como o produto completo, ao amparo da RGI n° 2 a)
do SH, incorporada pela NCM, que dispõe que os artigos incompletos ou inacabados,
que apresentem as características essenciais do artigo completo ou acabado, ainda que
se apresentem desmontados ou por montar, classificam-se na Posição do artigo
completo, acabado e montado, e da RGC-1, que dispõe sobre a classificação em Itens
e Subitens.
Recolheu o Imposto de Importação (II) à alíquota de 0%, quando, segundo a
autuação, as "garrafas térmicas", se classificadas no código da NCM/TEC apontado,
9617.00.10, sujeitar-se-iam à alíquota de 47%, correspondente ao Direito
Antidumping incidente sobre o valor aduaneiro dos produtos importados, quando
provenientes da República Popular da China, ao amparo da Portaria Interministerial
MDIC/MF n° 07, de 1999, que vigorou até 20.07.2005, cobrança que foi objeto do
Processo administrativo n° 19647.000478/2008-28.
Fazem parte integrante do Auto de Infração, além do Demonstrativo de
Apuração da Multa, à fl.02, os seguintes documentos (cópias):
• Termo de Início da Ação Fiscal, às fls. 09 e 10;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000477/2008-83

• AR de recebimento do Termo da Ação Fiscal e petição do contribuinte, às
fls.07 e 08;
• Fatura-venda; "Packing List"; e Conhecimento de Carga, às fls. 11 a 13;
• Extrato da DI, às fls. 14 a 17;
• Contrato Social da empresa e Procuração, às fls. 18 a 28;
• Nota Fiscal - Fatura de compra, à fl.29; e
• Relatório de Fiscalização, às fls. 30 a 36.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 15.01.2008, às fls.03 e 04 do
Auto de Infração, e à fl.05 do Termo de Encerramento.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, apresentou a sua impugnação, às fls. 39 a 47, juntando a
documentação referente ao Contrato Social da empresa, às fls. 49 a 58 e 71 a 80, além
de Procuração, à fl. 70.
Os argumentos de sua defesa serão resumidos e agrupados a seguir:
Das características das mercadorias importadas:
a) as mercadorias importadas são "... corpos de garrafas térmicas, faltando a
peça essencial para que se possa ter uni cadeado completo, qual seja, a tampa..."; ao
corpo da garrafa é agregado o sistema de servir, que consiste na tampa, bico, copo e,
dependendo do modelo, agrega, ainda, outros acessórios (f1.40, último parágrafo);
(Grifei)
b) o corpo de urna garrafa térmica, sem a tampa, pode ser definido como um
recipiente qualquer, mas nunca como uma garrafa térmica, já que a sua utilização fica
prejudicada (conservar a temperatura dos líquidos em seu interior); obviamente,
apenas esse corpo não atende a essa exigência; somente após o processo de
industrialização é que se terá uma garrafa térmica (fl.41, segundo parágrafo);
c) os corpos importados caracterizam-se, portanto, como partes de garrafa
térmica.
Da fundamentação legal da classificação efetivado pelo importador:
d) a RGI do SH n° 1 - classificação determinada pelos textos das Posições e das
Notas de Seção e de Capitulo - é citada, bem como as RGIs do SH de n°s 1 a 4,
acrescentando, ainda, a defendente, que a RGI/SH que embasaria legalmente a
classificação dos produtos por ele adotada seria a 3a) - Posição específica
prevalecendo sobre a mais genérica, em razão do elemento essencial do artefato ser a
tampa, enquadrando-se, pois, o corpo da garrafa como parte da garrafa;
Da jurisprudência/legislação que amparam a classificação por ele adotada:
e) Ementas de Acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes são transcritas à
fl.44 (classificação de partes e de embalagens), bem como ementas de Decisões do
Poder Judiciário, às fls. 45 e 46 (embalagens; peças e componentes processados
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000477/2008-83

industrialmente para integrar outro produto, tributado na saída do estabelecimento; e
partes para fabricação de aparelho eletrônico).
Por todo o exposto, requer que sejam julgadas procedentes as suas razões de
defesa e que o crédito tributário seja integralmente cancelado.
A 5a Turma da DRJ/REC, acórdão 11-34.540, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
Classificação incorreta de mercadoria na NCM/TEC. Multa Proporcional ao
Valor Aduaneiro.
A Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) n° 2 a) e a
Regra Geral Complementar (RGC) n° 1 da Nomenclatura do Mercosul (NCM)
são o suporte legal para a classificação de "Garrafas Térmicas, de aço inox, a
vácuo, de 1 litro (SZ100) e pelo corpo de meio litro (SH050), formadas pelo
corpo e pela tampa, apresentadas incompletas, no Item 9617.00.10 da Tarifa
Externa Comum (TEC), vigente à época da importação.
Aplica-se a multa proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na NCM/TEC, de acordo com a Medida Provisória
n°2.158, de 2001.
Em recurso voluntário, o contribuinte aduz que a fiscalização presumiu de forma
equivocada que o produto importado estava pronto e acabado, isso porque importa parte, o
“corpo”, que apenas após o processo de industrialização haverá a caracterização como garrafa
térmica. Logo, entende que sua classificação foi a correta, sendo incabível a multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, o ponto controvertido é a correta classificação das
mercadorias, se como partes de “Garrafas Térmicas e Outros Recipientes Isotérmicos”
(9617.00.20) ou como “Garrafas Térmicas e Outros Recipientes Isotérmicos” (9617.00.10).
Sustenta a Recorrente que não se trata de produto acabado, apenas de “corpo”.
Contudo, importou, através da DI 03/0294221-6, não apenas esse “corpo”, mas também
importou as “tampas”. Em números exatos: 4.217 "Corpos de Garrafa SZ100 de Aço Inox a
Vácuo de 1 Litro" e, correspondendo a estes "corpos", 4.226 "Tampas do Corpo SZ100", bem
como 1500 "Corpos de Garrafa SH050 de Aço Inox a Vácuo de 0,5 Litro" e correspondendo a
estes "corpos", 1510 "Tampas do Corpo SH050".
Ressalte-se que a própria Recorrente declarou que a peça fundamental para o
encadeamento completo para os “corpos” de garrafas térmicas, são as tampas.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000477/2008-83

Diante disso, a fiscalização aplicou a regra de classificação RGC-1 c/c a RGI 2 a),
já que as partes foram em números semelhantes, configurando-se como garrafas térmicas
completas, ainda que desmontadas:
"Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar".
A Recorrente, por sua vez, entende pela aplicação da RGC-3a), sustentando que
“posição mais específica prevalece sobre a mais genérica e os produtos que possam ser
enquadrados em mais de uma posição específica devam ser classificados pela sua característica
essencial e finalidade”.
A DRJ fez análise precisa da posição Posição 9617, cujas razões adoto por com
elas concordar integralmente (art. 57, § 3o, do RICARF, com redação da Portaria n° 329, de 2017
e no art. 50, §1° da Lei n° 9.784/99). Confira-se:
Transcrever-se-á, abaixo, o texto da Posição 9617, sem desdobramentos
internacionais, ou seja, sem Subposições, 9617.00, e o seu desdobramento (Mercosul)
em dois Itens, 9617.00.10 (indicado pela fiscalização) e 9617.00.20 (consignado pelo
importador), Itens esses que não se desdobraram em Subitens:
9617.00 - Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos montados com
isolamento produzido pelo vácuo, bem como suas partes (exceto ampolas de vidro).
9617.00.10 - Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos.
9617.00.20- Partes
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), publicação subsidiária
do SH, em suas considerações à Posição 9617, revelam informações importantes a
respeito da composição das garrafas térmicas e de outros recipientes isotérmicos
semelhantes, e sobre as partes desses artigos (citando, inclusive, exemplos), a saber:
"9617 Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos montados, com
isolamento produzido pelo vácuo, bem como suas partes (exceto ampolas de vidro).
Classificam-se nesta posição:
1) As garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos semelhantes, tais como
jarros, baldes, garrafas, etc., que se destinam a manter a temperatura constante,
durante um certo tempo, líquidos, alimentos ou outros produtos. Estes artefatos são
constituídos por uma ampola de parede dupla, geralmente de vidro no interior da
qual se fez vácuo, e por um invólucro externo de proteção (de metal, plásticos, ou
outras matérias), forrado ou não com papel, couro, imitação de couro, etc. O espaço
entre a ampola e o invólucro pode ser preenchido com matérias isolantes (fibras de
vidro, cortiça ou feltro). No caso das garrafas térmicas, a tampa pode ser muitas
vezes utilizada como caneca.
2) Os invólucros, canecas e tampas de metal, ou de plásticos, etc., que se
adaptem aos invólucros.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000477/2008-83

As ampolas de vidro, apresentadas isoladamente, incluem-se na posição
7020". (Grifei)
Como se observa, as garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos
semelhantes (jarros, baldes, garrafas, etc) são constituídos por:
a) uma ampola de parede dupla (em geral de vidro), no interior da qual se
forma o vácuo;
b) um invólucro externo de proteção (que pode ser de metal, plástico ou
outras matérias); e
c) uma tampa (que pode, muitas vezes, ser utilizada como caneca ou copo).
Esses recipientes isotérmicos podem, ainda, conter, entre a ampola e o
invólucro, matérias isolantes (de fibra de vidro, cortiça ou feltro).
Têm a finalidade de manter líquidos (no caso da garrafa térmica) e alimentos
ou outros produtos (na hipótese de outros recipientes isotérmicos semelhantes) à
temperatura constante, durante um certo tempo.
As partes desses artefatos, apresentadas isoladamente, exemplificadas pelas
NESH, são:
a) invólucros, canecas e tampas, que se classificam na Posição da garrafa
térmica ou recipientes isotérmicos semelhantes, 9617; e
b) ampolas de vidro, que se excluem da Posição 9617 e seguem para Posição
própria, no Capítulo 70, Posição 7020.
O importador classificou, na NCM/TEC, o corpo da garrafa térmica, montado,
constituído pela ampola, no interior da qual se forma o vácuo, e pelo invólucro externo
de proteção, de aço inox, acompanhado da respectiva tampa (em dois modelos: com
capacidade de um e de meio litro), como se o artefato se caracterizasse como mero
invólucro e tampa (partes de garrafa térmica), a saber:
a) na Posição 9617, ao amparo da RGI n° 1 (texto da Posição), alegando, ainda,
que utilizou a RGI 3 a) (Posição mais específica versus Posição genérica), que nada
tem embasamento legal no SH, porquanto não se esta comparando Posições diferentes
- tanto o artigo como as partes estão abrangidos pela mesma Posição;
b) no Item 9617.00.20, sob o argumento de que a tampa de vedação era o
elemento essencial da garrafa térmica e que, por isso, os artigos deveriam ser
classificados em Partes (combinou, sem conhecimento e, incorretamente, a RGC-1
(valor legal - texto do Item) com a RGI 3 b) (essencialidade), no enquadramento dos
artigos em Item).
Em seguida, concluiu pela correta classificação no item 9617.00.10:
A Posição 9617 abrange tanto as garrafas térmicas, com isolamento produzido a
vácuo, como as suas partes. Tem-se, pois, que essas partes, previstas no próprio texto
da Posição, são partes que se enquadram na Posição do artefato a que pertencem, com
exceção das ampolas de vidro (exceção prevista no texto da Posição, o que faz com
que as ampolas de vidro sejam partes com Posição própria no Capitulo 70).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000477/2008-83

A garrafa térmica, segundo informações prestadas pelo importador, em sua
defesa, à fl. 42, último parágrafo, é formada pelo: "... corpo... e pelo sistema de
sistema, que consiste na tampa, bico, copo e, dependendo do modelo, em outros
acessórios..."; acrescenta, ainda, a fl. 43, terceiro parágrafo, que: "...importou corpos
de garrafa sem a tampa necessária para o seu fechamento..." (Grifei)
A importação realizada através da DI analisada acoberta 4.217 corpos de
garrafas térmicas, referência SZIOO (com a capacidade de 1 litro), de aço inox, a
vácuo, e 4.226 tampas correspondente a esse modelo; e 1.500 corpos de garrafas
térmicas, referência SH050 (com a capacidade de meio litro), de aço inox, a vácuo,
com 1.510 tampas correspondentes a esse modelo, conforme descrito no Relatório
Fiscal, a fl.34, penúltimo parágrafo, na Nota Fiscal - Fatura, a fl.29, e no extrato da DI,
no item "Descrição Detalhada da Mercadoria", à fl.16.
Portanto, com base nas características do produto importado, está-se diante de
garrafas térmicas incompletas (faltando bico, copo e outros acessórios), mas que, no
estado em que se apresentam (corpo da garrafa térmica, em inox e a vácuo, e tampa),
possuem as características essenciais do artigo completo, devendo como tal
classificar-se:
- na Posição 9617 (Posição do artigo completo - primeira parte do texto da
Posição), ao amparo da RGI 2 a) (artigos incompletos ou inacabados, desmontados
ou por montar); e
- e dentro dessa Posição, não desdobrada internacionalmente, 9617.00, no Item
9617.00.10, como Garrafas térmicas, ao amparo da RGC-1 c/c a RGI 2 a), porque o
texto da RGC permite essa combinação, ao determinar, em sua parte inicial, que as
Regras Gerais para Interpretação do SH se aplicarão, mutatis mutandis, para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste
Ultimo, o subitem correspondente.
Para finalizar o tópico "Classificação", é importante que se entenda que para
determinado artigo, ainda que incompleto/inacabado/desmontado ou por montar,
esteja abrangido pela Posição do artigo completo/acabado/montado (RGI 2 a), não é
necessário o seu funcionamento e, sim, que ele apresente, fisicamente, as
características essenciais do artefato completo/acabado/montado.
Essa vinculação às características físicas do bem (e não a sua
utilização/destinação), objetivando classificá-lo como parte ou como o bem
propriamente dito, é dada pela própria nomenclatura, quando nela existir uma Posição
que englobe a parte que restou.
Assim, houve importação de garrafas térmicas incompletas, mas que representam
as características do produto completo (corpo da garrafa térmica, em inox e a vácuo, e tampa),
classificando-se no item 9617.00.10, como garrafas térmicas. Correta a aplicação da RGC-1 c/c a
RGI 2 a), afastando-se a RGC-3a).
Por conseguinte, a hipótese de subsome ao art. 84, I da MP n° 2158-35/2001,
tendo sido a multa corretamente aplicada.
Por fim, como as garrafas térmicas do item 9617.00.10 estão sujeitas a alíquota de
47%, correspondente ao Direito Antidumping incidente sobre o valor aduaneiro dos produtos
importados, quando provenientes da República Popular da China, nos termos da Portaria
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000477/2008-83

Interministerial MDIC/MF n° 07, de 1999, foi lavrado auto de infração que é objeto do processo
administrativo n° 19647.000478/2008-28, julgado nesta mesma sessão.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital